Tribunal: TJSP
Processo: 2222881-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 5.760,00 para garantir o cumprimento da tutela de urgência para custeio de três de tratamento. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 deste E. Tribunal de Justiça. Possibilidade de bloqueio de valores para garantir o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 5.760,00 para garantir o cumprimento da tutela de urgência para custeio de três de tratamento. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 deste E. Tribunal de Justiça. Possibilidade de bloqueio de valores para garantir o cumprimento da tutela de urgência. Descumprimento da tutela provisória e aumento inócuo das astreintes. Poder geral de cautela. Nesta hipótese, os pedidos de levantamento de valores e de prestação de caução devem ser analisados à luz do instituto da tutela provisória e não das regras previstas para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença. Desnecessidade de prestação de caução. Impedir ou obstaculizar o levantamento de valores tornaria inócuo o próprio bloqueio dos valores, voltado a assegurar o resultado prático da medida. Decisão mantida. Agravo improvido.